Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. OFERTA GRATUITA DO SERVIÇO DE TV A CABO. COBRANÇAS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE “FIDELIZAÇÃO”. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES ADIMPLIDOS DESDE 2017. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. “DUTY TO MITIGATE DE LOSS”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões à míngua de elementos suficientes a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (Id.14155471 e Id. 14155472), de sorte a indicar a atual situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida (CPC, Art. 99, § 2o).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. Recurso inominado da requerente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (condenação da requerida à devolução, na forma simples de R$ 1.868,12, pagos indevidamente, e improcedência do pedido de devolução em dobro e de reparação extrapatrimonial). Postula a recorrente a procedência total dos pedidos iniciais.
C. In casu, a consumidora alega: i) a contratação de pacote de serviços de telefonia e “internet” da requerida pelo valor mensal de R$ 109,90 em dezembro/2017; ii) demora, além do combinado, na instalação dos produtos; iii) oferta gratuita da requerida (e aceita pela requerente) de “pacote de tv” para compensar o atraso; iv) faturas nos valor de R$ 201,18, com a cobrança do valor referente ao pacote de TV; v) reclamações da requerente e tentativa de cancelar a cobrança e o serviço, oportunidade em que foi informada sobre a “fidelização” e impossibilidade de rescisão contratual; vi) desistência da requerente de cancelamento do serviço após pedidos infrutíferos de disponibilização das gravações telefônicas da contratação; vii) contato com a requerida em janeiro/2020 para questionar sobre o fim da “fidelização” do contrato, oportunidade em que foi informada que “o contrato nunca teve fidelidade”, momento em que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia e contratou novo pacote de “internet” e telefone.
D. As isoladas alegações defensivas desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida por serviço de TV a cabo não contratado), escudados no conjunto probatório (faturas de cobrança dos serviços de telefonia, internet e TV, protocolos de reclamações sobre o serviço não contratado e a ausência de juntada, pela requerida, das gravações telefônicas dos protocolos declinados pela consumidora), demonstram a falha na prestação do serviço e ilegitimidade da cobrança perpetrada, a respaldar a condenação da empresa a devolver os valores pagos pela consumidora pelo serviço de TV a cabo, desde a primeira cobrança (dezembro/2017) até o pedido de cancelamento do serviço (janeiro/2020).
E. Lado outro, em atenção aos princípios da lealdade e da boa-fé objetiva, a consumidora tinha o dever de minorar suas perdas (“duty to mitigate the loss”), razão pela qual poderia ter tomado outras providências (reclamações no Procon, na ANATEL ou ajuizamento de ação judicial) para contestar e cancelar o serviço não contratado. No entanto, em sentido contrário, deixou o tempo transcorrer (1 ano meio) para pedir o cancelamento e repetição do indébito quanto aos valores pagos. Escorreita, pois, a sentença recorrida, em que determinada a devolução simples do valor pago pela consumidora.
F. No mais, a falha na prestação do serviço não transborda à exposição do consumidor à qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não resulta fundamentada a reparação por danos morais.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).